Tribunal: STF
Processo: RE 516296
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TCLLP - TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA
   PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONTROLE DIFUSO DE
   CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL
   DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A orientação do Supremo Tribunal
   Federal admite, em situações extremas, o reconhecimento de
   efeitos meramente prospectivos à declaração incidental de
   inconstitucionalidade.
Requisitos ausentes na hipótese.
   Precedentes da Segunda Turma.
Agravo regimental conhecido, mas
   ao qual se nega provimento.